Tribunal: TJDFT
Processo: 0740839-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740839-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DENYS CORNELIO ROSA, JOFFRE RODRIGUES HONORATO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Nulidade de Penhora - Suspensão - Deferimento. BANCO BRADESCO S/A interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra Decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Cédula Rural Hipotecária, a qual deferiu o pedido de nulidade da penhora, em virtude da ausência de intimação válida do proprietário do imóvel. O agravante alega que o agravado Joffre Rodrigues Honorato ingressou nos autos em setembro de 2018, quando tomou conhecimento dos atos até então praticados, inclusive a penhora, avaliação e praceamento e não requereu a anulação da penhora realizada. Sustenta ser inadmissível a nulidade do ato, porquanto o agravado já havia se manifestado sobre a avaliação e a constrição do bem, motivo pelo qual a decretação de nulidade dos atos processuais só poderia atingir a avaliação mais recente. Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes, cumulativamente, os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquerir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Verifica-se que o Juízo de origem deferiu o pedido de nulidade da penhora realizada em 22 de outubro de 2013. Contudo, vislumbro risco de dano, ao menos em análise perfunctória, da constituição de uma nova penhora após longo decurso de lapso temporal, ao menos até melhor análise da validade da intimação do proprietário do imóvel. Insta salientar que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a Decisão Interlocutória agravada. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Ao agravado. Com as Contrarrazões, conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator